Tribunal: TJSP
Processo: 1010726-63.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Interrupção do serviço de água pelo Condomínio à condômina autora, a pretexto de inadimplência. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do Condomínio réu, que insiste na improcedência, pugnando subsidiariamente pela redução do "quantum" indenizatório. EXAME: suspensão do serviço de água que configura exercício arbitrário das próprias razões

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Interrupção do serviço de água pelo Condomínio à condômina autora, a pretexto de inadimplência. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do Condomínio réu, que insiste na improcedência, pugnando subsidiariamente pela redução do "quantum" indenizatório. EXAME: suspensão do serviço de água que configura exercício arbitrário das próprias razões e consubstancia medida de autotutela, não admitida pelo ordenamento jurídico pátrio no caso dos autos, sequer com base em deliberação adotada em Assembleia Geral. Serviço público essencial, de natureza pessoal, cuja prestação deve ser contínua. Interrupção que somente pode ser autorizada pela Concessionária Fornecedora, "ex vi" do artigo 6o, §3o, inciso II, da Lei no 8.987/95. Prejuízo moral indenizável bem configurado. Indenização correspondente arbitrada em R$ 3.000,00 que não comporta redução, ante as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000359197
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010726-63.2017.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO MARIA DO ROSÁRIO, é apelada MIRELA FRANCO RIBEIRO SELLAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010726-63.2017.8.26.0020 -Voto no 17.726
2
VOTO No : 17.726
APELAÇÃO No: 1010726-63.2017.8.26.0020
COMARCA : SÃO PAULO NOSSA SENHORA DO Ó 1a VARA
CÍVEL
APELANTE : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARIA DO ROSÁRIO
APELADO : MIRELA FRANCO RIBEIRO SELLAN
JUÍZA : CLÁUDIA BARRICHELLO
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. Interrupção do serviço de água pelo
Condomínio à condômina autora, a pretexto de inadimplência.
SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do Condomínio réu,
que insiste na improcedência, pugnando subsidiariamente pela
redução do “quantum” indenizatório. EXAME: suspensão do
serviço de água que configura exercício arbitrário das próprias
razões e consubstancia medida de autotutela, não admitida pelo
ordenamento jurídico pátrio no caso dos autos, sequer com base
em deliberação adotada em Assembleia Geral. Serviço público
essencial, de natureza pessoal, cuja prestação deve ser contínua.
Interrupção que somente pode ser autorizada pela Concessionária
Fornecedora, “ex vi” do artigo 6o, §3o, inciso II, da Lei no
8.987/95.
Prejuízo
moral
indenizável
bem
configurado.
Indenização correspondente arbitrada em R$ 3.000,00 que não
comporta redução, ante as circunstâncias do caso concreto e os
parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
Vistos.
A MM. Juíza “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “...JULGO PROCEDENTE o pedido, confirmando-se
a tutela de urgência, para determinar que o condomínio réu não efetue novo
corte no fornecimento de água da unidade condominial que a autora reside,
bem como condena-lo ao pagamento de indenização pelos danos morais, na
importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária
calculada pela variação da Tabela Prática do TJSP desde a data da
publicação desta e juros contados da data da citação, extinguindo o processo
nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010726-63.2017.8.26.0020 -Voto no 17.726
3
o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da
condenação.” (“sic”, fls. 170/175).
Inconformado, apela o Condomínio réu visando à
reforma da sentença para a improcedência, argumentando que a interrupção
do fornecimento de água decorreu de autorização da Assembleia Geral,
pugnando subsidiariamente pela redução do “quantum” indenizatório (fls.
178/195).
Anotado o Recurso (fl. 198), o prazo para
contrarrazões fluiu em silêncio (fl. 201) e os autos subiram para o reexame
(fl. 202).
É o relatório, adotado o de fls. 170/171.
Conforme já relatado, a MM. Juíza “a quo” proferiu
a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...JULGO PROCEDENTE o
pedido, confirmando-se a tutela de urgência, para determinar que o
condomínio réu não efetue novo corte no fornecimento de água da unidade
condominial que a autora reside, bem como condena-lo ao pagamento de
indenização pelos danos morais, na importância de R$ 3.000,00 (três mil
reais), com correção monetária calculada pela variação da Tabela Prática
do TJSP desde a data da publicação desta e juros contados da data da
citação, extinguindo o processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código
de Processo Civil. Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010726-63.2017.8.26.0020 -Voto no 17.726
4
valor atualizado da condenação.” (“sic”, fls. 170/175).
A Apelação comporta conhecimento, porquanto
observados os requisitos de admissibilidade no tocante (v. artigos 1.009 e
seguintes do Código de Processo Civil).
Ao que se colhe dos autos, a autora, ora apelada,
reside no apartamento no 42 do Condomínio réu, ora apelante, e, em razão de
débito pretérito da cota condominial, que é objeto de discussão no processo no
000019-89.2008.8.26.0020, sofreu interrupção no fornecimento de água pelo
Condomínio no dia 17 de setembro de 2017. Daí a Ação, com pedido de
condenação do demandado em obrigação de fazer consistente no
restabelecimento do serviço, e no pagamento de indenização por danos
morais (fls. 1/15 e 16/29).
Ainda segundo os autos, foi deferido o pedido de
tutela de urgência para determinar ao Condomínio réu o restabelecimento dos
serviços de fornecimento de água (fl. 45/47).
Malgrado a insistência do Condomínio réu, ora
apelante, a r. sentença apelada não comporta a pretendida reforma.
Com
efeito,
denota-se
que
o
Condomínio
demandado interrompeu o fornecimento do serviço de água para o
apartamento onde reside a autora com fundamento em deliberação tomada em
Assembleia Geral, que aprovou a suspensão do serviço quando constatada
inadimplência em relação à cota condominial por período superior a vinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010726-63.2017.8.26.0020 -Voto no 17.726
5
(20) dias.
Contudo, essa “sanção” reveste-se de patente
ilegalidade. É que, tratando-se de serviço público essencial, de natureza
pessoal, cuja prestação deve ser contínua, a interrupção somente pode ser
autorizada pela Concessionária Fornecedora, conforme previsto no artigo 6o,
§3o, inciso II, da Lei no 8.987/95.
Outrossim, ainda que a medida tenha amparo em
deliberação da Assembleia Condominial, o fato é que a interrupção no
fornecimento de água configura exercício arbitrário das próprias razões,
medida que não é permitida pelo ordenamento jurídico pátrio, que veda em
regra a autotutela. Como é cediço, pode o Condomínio valer-se dos meios
ordinários de cobrança, havendo expressa previsão legal quanto às medidas
pecuniárias cabíveis no tocante (v. artigo 1.336 do Código Civil).
Tem-se, pois, que o caso dos autos estava mesmo a
autorizar o reconhecimento do dano moral indenizável, haja vista a situação
vexatória e humilhante imposta pelo Condomínio réu à autora, que foi
privada por período superior a um (1) mês (considerando o intervalo de
tempo entre o corte, que seu no dia 17 de setembro de 2017, e o recebimento
da intimação do deferimento da tutela de urgência, que se deu no dia 24 de
novembro seguinte), da utilização de água, bem essencial e imprescindível à
subsistência humana. O prejuízo moral revela-se de forma bem evidenciada e
a indenização correspondente foi corretamente arbitrada na sentença na
quantia de R$ 3.000,00. Essa indenização mostra-se adequada, ante as
circunstâncias do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010726-63.2017.8.26.0020 -Voto no 17.726
6
proporcionalidade, além dos valores indenizatórios determinados na prática
judiciária deste E. Tribunal. Demais, essa quantia não avilta o sofrimento da
autora nem implica enriquecimento sem causa, servindo outrossim para
desestimular a reiteração dessa conduta pelo Condomínio, considerando a
gravidade da conduta do réu, os inconvenientes suportados pela autora e ainda
a necessidade da intervenção judicial (v. artigo 5o, incisos V e X, da
Constituição Federal).
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito, veja-se a Jurisprudência:

1014566-29.2017.8.26.0005
Classe/Assunto: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Relator(a): Luis Fernando Nishi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 15/04/2019
Data de publicação: 15/04/2019
Data de registro: 15/04/2019
Ementa: APELAÇÃO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM UNIDADE
INADIMPLENTE PELO CONDOMÍNIO Ilegitimidade da providência para compelir o condômino ao
adimplemento das obrigações Interrupção somente autorizada à concessionária de serviço público (art.
6o, §3o, inciso II, da lei no 8.987/95) Precedentes desta C. Câmara Inexigibilidade de multa em razão
do rompimento do cadeado colocado no hidrômetro pelo condomínio Atuação abarcada por hipótese
excludente de ilicitude, nos termos do artigo 188, II e parágrafo único do Código Civil Situação que
não se enquadra em qualquer das hipóteses de incidência da multa DANOS MORAIS VERIFICAÇÃO
O fato de haver aprovação em assembleia para a atuação, não retira a condição de ilegalidade, nos
termos do artigo 187, do Código Civil Aprovação que, juntamente com a inadimplência incontroversa,
deve ser sopesada no quantum indenizatório Verba indenizatória moral fixada em R$3.000,00 (três mil
reais) Redistribuição dos ônus sucumbenciais Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

1015062-83.2016.8.26.0008
Classe/Assunto: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Relator(a): Berenice Marcondes Cesar
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 10/11/2011
Data de publicação: 29/03/2019
Data de registro: 29/03/2019
Ementa: APELAÇÃO. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.
ILEGALIDADE. O impedimento do acesso do condômino inadimplente a serviços essenciais, tais como o
fornecimento de água, viola a dignidade da pessoa humana e caracteriza dano moral indenizável,
levando-se em consideração o caso concreto. Possibilidade de cobrança por outros meios. Precedentes
deste Tribunal e do C. STJ. Necessidade de redução da indenização para o importe de R$ 3.000,00,
observando-se as peculiaridades da causa, em especial o prazo de interrupção do serviço e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010726-63.2017.8.26.0020 -Voto no 17.726
7
contribuição dos Autores para a conduta ilegítima do Condomínio de corte no fornecimento, por conta da
omissão em providenciar os comprovantes de pagamento na primeira oportunidade. RECURSO DO RÉU
PARCIALMENTE PROVIDO.

1000230-64.2018.8.26.0270
Classe/Assunto: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Relator(a): Antonio Nascimento
Comarca: Itapeva
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/09/2018
Data de publicação: 20/09/2018
Data de registro: 20/09/2018
Ementa: APELAÇÃO CONDOMÍNIO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Interrupção
do fornecimento de água à unidade inadimplente. Descabimento. Existência de medidas ordinárias para a
cobrança das despesas condominiais (Cód. Civil, art. 1.336, § 1o). Abuso de direito configurado (Cód.
Civil, art. 187). Danos morais evidenciados. Montante que se revela adequado à situação dos autos.
RECURSO DESPROVIDO.

1013442-11.2017.8.26.0005
Classe/Assunto: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Relator(a): Gomes Varjão
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 34a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 15/01/2013
Data de publicação: 10/10/2019
Ementa: Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Supressão do fornecimento de
água por condomínio, em razão de inadimplemento de parcela de acordo relativo a dívida condominial
pretérita. Ato ilícito configurado. Ocorrência de danos morais. Majoração da indenização, fixada na
origem em R$1.000,00 a cada um dos dois coautores, para R$5.000,00 a cada coautor, quantia
compatível com as circunstâncias da causa, e adequada às finalidades da condenação. Precedentes desta
C. Câmara. Parcialmente provido o recurso dos autores, e improvido o do requerido.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. sentença apelada pelos próprios e jurídicos fundamentos,
inclusive no tocante aos ônus sucumbenciais, mas com a majoração da verba
honorária para doze por cento (12%) do valor da condenação, “ex vi” do
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora